Tribunal: TJSP
Processo: 1006504-35.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Celebração de contrato de intermediação de ativos financeiros. Empresa corré que se obrigou a prestar serviços de trading (transações de compra e venda) do ativo financeiro bitcoin, entre outras. Réus que descumpriram com as obrigações ao deixar de realizar os

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Celebração de contrato de intermediação de ativos financeiros. Empresa corré que se obrigou a prestar serviços de trading (transações de compra e venda) do ativo financeiro bitcoin, entre outras. Réus que descumpriram com as obrigações ao deixar de realizar os pagamentos mensais e não mais atenderam o autor. Condenação na devolução do valor entregue a título de investimento.

Danos morais caracterizados. Investimentos como os do presente caso em regra são negócio de risco, o que não significa o risco de se perder todo o valor investido sem qualquer justificativa por parte da empresa contratada para gerir tais recursos financeiros. Acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006504-35.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ARLINDO HERCULANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ATIVOS
FLASH BUSINESS EIRELLI e IVAIR ROGÉRIO RAMOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-35.2018.8.26.0176 -Voto no 21985
2
Apelação no 1006504-35.2018.8.26.0176
Apelante: Arlindo Herculano da Silva
Apelados: Ativos Flash Business Eirelli EPP e Ivair Rogério Ramos Ribeiro
Comarca de Embu das Artes - 3a Vara Judicial
Juiz: Rafael Rauch
Voto no 21985
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo do
autor.
Celebração de contrato de intermediação de ativos financeiros.
Empresa corré que se obrigou a prestar serviços de trading
(transações de compra e venda) do ativo financeiro bitcoin, entre
outras. Réus que descumpriram com as obrigações ao deixar de
realizar os pagamentos mensais e não mais atenderam o autor.
Condenação na devolução do valor entregue a título de
investimento.
Danos morais caracterizados. Investimentos como os do presente
caso em regra são negócio de risco, o que não significa o risco de
se perder todo o valor investido sem qualquer justificativa por
parte da empresa contratada para gerir tais recursos financeiros.
Acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.
Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-35.2018.8.26.0176 -Voto no 21985
3
A r. sentença proferida à f. 46/47 destes autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e
materiais, movida por ARLINDO HERCULANO DA SILVA, em relação a
ATIVOS FLASH BUSINESS EIRELLI EPP e IVAIR ROGÉRIO RAMOS
RIBEIRO, julgou parcialmente procedente e condenou os réus no
pagamento ao autor do valor de R$10.000,00, corrigidos a partir do
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da última
citação e, considerando a sucumbência recíproca, condenou cada parte a
arcas com as custas e despesas processuais dos atos que praticou e
condenou os réus no pagamento de honorários ao advogado do autor,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem condenação do autor no
pagamento de honorários, pois os réus não constituíram advogado.
Apelou o autor (f. 53/60) alegando, em suma, que: (a) é
pessoa leiga como investidor e confiou nos réus, que se apropriaram do
valor do investimento e sequer apresentaram qualquer prestação de contas
a respeito das transações realizadas; (b) o comportamento dos réus revelou
o descaso para com seus clientes, requisito esse suficiente para a
caracterização de dano moral indenizável; (b) a revelia dos réus neste
processo roborou seu comportamento desidioso; (c) é razoável a fixação da
indenização no valor equivalente a 100 salários mínimos; (e) foi ludibriado
pelos réus com a promessa de um investimento vantajoso e sem riscos, o
que não ocorreu.
A apelação, não preparada por ser o recorrente beneficiário
da assistência judiciária, não foi contra-arrazoada (f. 86).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 12/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 52); a
apelação, protocolada em 04/07/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-35.2018.8.26.0176 -Voto no 21985
4
instância em ambos os efeitos.
As
partes
celebraram,
em
19/02/2018,
contrato
de
intermediação de ativos financeiros, figurando o autor como investidor e a
empresa corré como intermediadora, constando como obrigações desta (a)
a prestação de serviços de trading (transações de compra e venda) do ativo
financeiro bitcoin entre outras, utilizando-se de recursos apontados pelo
investidor, para fins de obtenção de lucros para este, (b) após o período de
sete dias úteis do vencimento dos 30 dias da assinatura do contrato,
depositar o lucro, podendo chegar até 31% do valor mensalmente, entre
outras (f. 27/31).
O autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, que
aportou o valor inicial de R$10.000,00, com promessa de pagamento de
31% mensais sobre o valor investido pelo período de três meses, mas os
réus descumpriram com as obrigações ao deixar de realizar os pagamentos
mensais e, procurados para resolver a questão, não o atenderam por
qualquer via, telefônica, whatsapp e pessoalmente. Requereu, nesta ação,
a condenação dos réus na devolver o valor de R$10.000,00 que investiu, os
haveres obtidos com o investimento, que foram indevidamente retidos pelos
réus e indenização por danos morais.
Ivair Rogério Ramos Ribeiro foi citado pessoalmente, e em
sua pessoa foi também citada a empresa corré (f. 40 e 42), deixando
decorrer in albis o praz para oferecimento de defesa.
Sobreveio, então, a sentença apelada que, com fulcro na
revelia, acolheu em parte o pedido, apenas para condenar os réus a
devolverem ao autor o valor de R$10.000,00, por ele entregue a título de
investimento.
Discute-se, nesta apelação, a existência, ou não, de danos
morais indenizáveis no presente caso.
Não se olvida que, como concluiu a sentença apelada, o
autor sofreu as consequências de um negócio malsucedido que, em regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-35.2018.8.26.0176 -Voto no 21985
5
não produzem graves danos no plano da personalidade.
De outra banda, não se pode deslembrar, também, que o
autor desembolsou o valor de R$10.000,00 e o colocou nas mãos dos réus
para fins de investimento e, de um dia para o outro, ao não mais receber os
rendimentos que lhe haviam sido “prometidos”, não mais conseguiu contato
com os réus, sofrendo verdadeiro golpe ao perder a quantia que investiu.
Segundo os holerites do autor que instruíram a inicial,
recebia ele o salário bruto aproximado de R$2.500,00, podendo se concluir
que a importância de R$10.000,00, por ele entregue aos réus a título de
investimento, representou um valor que certamente levou tempo
considerável para ser amealhado (f. 22, 23).
Investimentos como os do presente caso em regra são
negócio de risco, o que não significa o risco de se perder todo o valor
investido sem qualquer justificativa por parte da empresa contratada para
gerir tais recursos financeiros.
Menciono, a propósito, o seguinte precedente deste E.
Tribunal:
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

INVESTIMENTOS DE RISCO AÇÕES E BOLSA DE VALORES
(...) 3 Consumidor que dispendeu considerável quantia para fins de
investimento (cerca de R$ 100.000,00) e de um dia para outro viu seu
investimento lhe gerar PREJUÍZO, perdendo toda a quantia investida em
decorrência de verdadeiro "golpe" contra ele aplicado, não sendo
razoável sustentar que tenha havido mero aborrecimento ou risco ínsito
ao negócio. De fato o investimento em ações e bolsas é negócio de risco,
mas não de risco de golpe e perda total da quantia com prejuízos, com
flagrante quebra de expectativa e lesão ao consumidor, que por vezes
investe todas as suas economias em um negócio que acredita ser ao
menos um pouco rentável e é surpreendido com uma ocorrência como a
descrita
nos
autos;
(...)
RECURSO
IMPROVIDO. (0195879-24.2009.8.26.0100; Rel. Maria Lúcia Pizzotti;
30a Câmara de Direito Privado; 17/08/2016; 26/08/2016)
Afigura-se razoável a fixação da indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-35.2018.8.26.0176 -Voto no 21985
6
partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para, mantendo
a parcial procedência da ação, condenar os réus, também, no pagamento
de indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Dos três pedidos formulados, o autor decaiu de apenas um.
Assim, condeno o autor no pagamento de 1/3 das custas e despesas
processuais e condeno os réus a arcarem com 2/3 dos valores que o autor
teria gasto a esse título, se não fosse beneficiário da assistência judiciária.
Os honorários advocatícios devidos pelos réus são fixados
em 15% do valor total e atualizado da condenação, já considerada nessa
fixação a sucumbência deles nesta fase recursal (art. 85, §11o, CPC).
Por tais motivos, dou provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator